Tribunal: TJBA
Processo: 8069866-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069866-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: BRENO MARTINS ANTUNES e outros (3)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENSALIDADE UNIVERSITÁRIA. REAJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PELO INPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA VARIAÇÃO DE CUSTOS. INCLUSÃO DE INVESTIMENTOS VEDADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para suspender o reajuste das mensalidades de 2025, limitando-o ao percentual de 4,77% (INPC) e determinando o recálculo dos valores cobrados, sob o fundamento de abusividade e ilegalidade do aumento praticado .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que limita o reajuste das mensalidades; (ii) estabelecer se o reajuste aplicado pela instituição de ensino observa os parâmetros legais da Lei nº 9.870/1999, especialmente quanto à comprovação da variação de custos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tribunal delimita a análise à verificação dos requisitos da tutela de urgência, vedando a apreciação de matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

4.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, incidindo o microssistema consumerista.

5.

A Lei nº 9.870/1999 autoriza reajustes apenas com base na variação de custos de pessoal e custeio, desde que comprovados por planilha idônea.

6.

A própria agravante admite que o reajuste incluiu quotas de investimentos e aquisições, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da referida lei.

7.

Os documentos apresentados não demonstram, em juízo de cognição sumária, a idoneidade necessária para comprovar a variação de custos, consistindo em planilhas de elaboração unilateral.

8.

O percentual fixado com base no INPC mostra-se, neste momento processual, adequado como parâmetro provisório de equilíbrio contratual.

9.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando a manutenção da tutela de urgência para evitar desequilíbrio contratual e cobranças potencialmente abusivas.

10.

A decisão agravada observa o princípio da boa-fé objetiva e preserva o equilíbrio econômico-contratual entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.
8069866-70.2025.8.05.0000
,
de
Juazeiro-BA
, em que são agravante,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e agravados,
BRENO MARTINS ANTUNES
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade
, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão
a quo
, nos termos do voto da Relatora.

7